Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011683-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.145.331-53 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 25.288.085/0001-86 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –- ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE SAQUES NO CARTÃO E TEDS NA CONTA DO PROMOVENTE - JUNTADA DE CONTRATO DE ADESÃO À CARTÃO DE CRÉDITO – PREVISÃO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DO CARTÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saques no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado dos valores que foram creditados em sua conta e ainda contrato de adesão a cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ao argumento que os descontos dão indevidos e diversos do pactuado, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

1)

DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no benefício previdenciário da Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos, bem como, para

2)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento ao Reclamante de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 4.000,00
(
quatro mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de perícia contábil e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte recorrida firmou com o recorrente o Contrato de Uso de Cartão de Crédito devidamente formalizado e assinado e que inexiste qualquer vício de consentimento.

Afirma a parte Recorrida celebrou por livre e espontânea vontade, o produto bancário denominado cartão de crédito.

Sustentou que houve a realização de saques no cartão de crédito conforme comprovam os TED’s juntados em sede de defesa e que se trata de contrato de cartão de crédito e não de empréstimo consignado.

Sustentou que não há ilegalidade no contrato firmado, bem como nos descontos realizados, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, verifico que consta equivocadamente no polo passivo a promovida SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA que não integra os autos, razão pela qual defiro o pedido recursal e determino a retificação do polo passivo para constar Banco Santander Brasil S/A, posto que devidamente comprovado que houve a incorporação do Banco Olé pelo Banco Santander.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que a promovida acostou aos autos comprovante de TED’S de quantia solicitada a título de saque no cartão na conta da promovente, saques estes que não foram impugnados especificamente.

Juntou ainda a promovida, termo de adesão a cartão de crédito, devidamente assinado.

A promovente em sede de impugnação sequer contesta a referida transferência e dados bancários constantes nos comprovantes de transferência.

Em que pese as alegações da promovente de que fora contratado apenas empréstimo consignado, pela análise do referido contrato se verifica que aderiu ao cartão de crédito consignado e autorizou o desconto do pagamento mínimo da fatura do cartão em razão do empréstimo efetivado, sendo que na inicial a parte autora confessa que tomou como empréstimo determinado valor contratado.

A parte promovida, na contestação, esclareceu que não houve disponibilização de dinheiro, mas sim que fora fornecido um cartão e efetuados saques neste cartão a título de empréstimo e que a promovente foi informada de todas as condições contratuais as quais aceitou e preencheu a proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco.

Verifico que houve a juntada de comprovante de crédito de valores na conta corrente da parte promovente, não havendo se falar em desconhecimento do que fora contratado, nem mesmo em conduta ilícita praticada pelo banco, sobretudo porque consta em destaque no título do contrato “termo de adesão cartão de crédito”.

Assim havendo comprovação de que houveram saques no cartão e que o autor se beneficiou dos valores dos TED’s creditados em sua conta, a improcedência se impõe, sendo que descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito ao proceder aos descontos o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021